Tribunal: TJDFT
Processo: 0734281-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734281-63.2023.8.07.0001 APELANTE: CRISELILSON DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. CRISELILSON DOS SANTOS interpôs apelação da r. sentença (id. 61438522) proferida nos embargos de terceiro ajuizados contra BANCO DE BRASÍLIA S.A., que julgou o pedido improcedente, nos seguintes termos: “I. Relatório Trata-se de embargos de terceiro opostos por Criselilson dos Santos contra Banco de Brasília S.A., em razão de constrição judicial sobre bem que, segundo alega, é de sua propriedade (gleba de terras de campos de cultura com área de 103,8879 ha, situada na Fazenda São José da Soledade, lugar denominado de Fazenda Berrante, Matrícula no 8.005 do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina - GO). Na petição inicial, o embargante afirmou ter celebrado promessa de compra e venda tendo por objeto o imóvel referido e que já adimpliu suas obrigações, mas o vendedor não outorgou a escritura pública. Sustentou ser terceiro de boa-fé e pediu o cancelamento do ato constritivo. O embargado apresentou impugnação sob ID 172291614, arguindo a nulidade da promessa de compra e venda, pois realizada a non domino; a ausência de registro do contrato na matrícula do imóvel e apontou indícios de fraude na assinatura do escrivão. Determinada a intimação do embargante para comprovar o exercício da posse, ele se manifestou no ID 197223574 e o embargado, no ID 197502645. Os autos, então, vieram conclusos para julgamento. II. Fundamentação Não existem questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação, motivo pelo qual procedo ao julgamento do mérito. O art. 674 do CPC expõe que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. A discussão havida nos autos é a respeito da existência de direitos pelo embargante sobre o bem penhorado e, neste sentido, assiste razão ao embargado. O primeiro aspecto a ser considerado é que, ainda que tenha havido a intenção de vender o imóvel, o executado não poderia fazê-lo, evidentemente, senão depois de se tornar o proprietário. A promessa de compra e venda cujo instrumento fora juntado aos autos é datada de 22 de setembro de 2009, praticamente um mês depois de o executado ter firmado o contrato de compra e venda (vide R-15, da matrícula do imóvel juntada no ID 168913441). Contudo, a aquisição pelo executado se deu sob reserva de domínio (art. 521 do CC), o que significa que a despeito do registro do contrato, ele ainda não era o proprietário (art. 524 do CC). Como não se pode vender (ou prometer vender) coisa alheia, por ausência do poder de disposição (direito inerente à propriedade), o contrato firmado pelo ora embargante é nulo, por ilicitude do objeto. Portanto, com razão o embargado neste aspecto, dada a ofensa ao art. 166, II, do CC. Com isso, é desnecessária a análise das demais teses, pois ainda que acreditasse na validade do contrato, a nulidade não se convalida. Caberia aos executado e ao ora embargante, tão logo houvesse a transferência da propriedade, realizar novo contrato, mas como não o fizeram, o embargante não tem direito legítimo sobre o bem. III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, rejeito os embargos opostos. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, pelo embargante." 2. O embargante interpôs apelação (id. 61438523), na qual alega que “a compra realizada em favor do Embargante/Recorrente é de uma gleba de terra, sem edificações e destinada para o plantio de culturas da região (feijão, milho, sorgo, soja), não existindo quando benfeitoria ou estabelecimento de armazenagem no local [...] não existindo demonstrativos de consumo de água, luz, telefone etc., justamente por ser “terra nua”, apenas cultivada, desprovida de construções” (págs. 2 e 3). 3. Menciona que a r. sentença viola a Súmula 84/STJ, segundo a qual, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Afirma que “a aludida súmula concede qualidade de direito real ao promitente comprador sem registro, equiparando-o ao comprador devidamente registrado” (pág. 4). 4. Aduz que o contrato foi firmado antes de qualquer constrição sobre o imóvel e que se tratou de avença preliminar, nos termos do art. 462 do CC. 5. Por fim, com relação aos honorários, requer a aplicação do tema 872 dos recursos repetitivos/STJ. 6. Requer, ao final, o provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos dos embargos de terceiro. 7. Preparo recolhido (ids. 61438524 e 61438525). 8. Contrarrazões apresentadas (id. 61438528), pelo desprovimento, com pedido de notificação ao MPDFT. 9. O apelante foi instado a se manifestar sobre a ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 61897582), mas quedou-se inerte (id. 62660530). 10. É o relatório. Decido. 11. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 12. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 13. Na demanda, a r. sentença julgou o pedido improcedente ao assentar, em síntese, que o contrato de compra e venda apresentado pelo embargante é nulo, pois ocorreu a venda por quem ainda não era dono. Isso porque o vendedor, ora executado tinha comprado o terreno com cláusula de reserva de domínio, a qual ainda estava em vigor quando vendeu o imóvel ao ora embargante. Confira-se o trecho da r. sentença: “A promessa de compra e venda cujo instrumento fora juntado aos autos é datada de 22 de setembro de 2009, praticamente um mês depois de o executado ter firmado o contrato de compra e venda (vide R-15, da matrícula do imóvel juntada no ID 168913441). Contudo, a aquisição pelo executado se deu sob reserva de domínio (art. 521 do CC), o que significa que a despeito do registro do contrato, ele ainda não era o proprietário (art. 524 do CC). Como não se pode vender (ou prometer vender) coisa alheia, por ausência do poder de disposição (direito inerente à propriedade), o contrato firmado pelo ora embargante é nulo, por ilicitude do objeto. Portanto, com razão o embargado neste aspecto, dada a ofensa ao art. 166, II, do CC. Com isso, é desnecessária a análise das demais teses, pois ainda que acreditasse na validade do contrato, a nulidade não se convalida. Caberia aos executado e ao ora embargante, tão logo houvesse a transferência da propriedade, realizar novo contrato, mas como não o fizeram, o embargante não tem direito legítimo sobre o bem.” 14. Em sua apelação, conforme relatado, o embargante limitou-se a alegar a possibilidade de o contrato de compra e venda lastrear os embargos de terceiros, ainda que desprovido de registro, sustentando, além disso, que se tratava de um contrato preliminar, para o qual não se exige uma forma específica. 15. Nada versou a apelação sobre a validade do contrato, no que diz respeito à ocorrência de venda por quem não era proprietário. 16. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. Em consequência, o recurso do autor não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta o quanto decidido. 17. A propósito, já decidiu este TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 18. Isso posto, não conheço da apelação interposta pelo autor, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. 20. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 9 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora